Tribunal: TJDFT
Processo: 0757478-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DÉBITO EM CONTA. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As contrarrazões recursais são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela contraparte, mostrando-se via inadequada para formular pretensões tal qual insurgência quanto à gratuidade de justiça concedida em decisão transitada em julgado. 1.1. Se não bastasse, a impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão do benefício, situação inexistente na espécie.
2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apelante indica especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo.
3. Conforme o Tema Repetitivo no 1.085/STJ (REsp 1.863.973/SP), é lícito o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que autorizado pelo mutuário e enquanto persistir tal autorização.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional prevê o direito ao cancelamento da autorização de débito apenas nas hipóteses em que o titular da conta declare que não a reconhece. 4.4. A cláusula de irrevogabilidade é válida e não abusiva, especialmente quando configurada como condição essencial para a concessão do crédito, constituindo exercício regular da autonomia da vontade, em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), não havendo desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva a justificar intervenção judicial.
5. No caso, restou comprovado que a autora pactuou mais de 15 (quinze) empréstimos com a instituição financeira ré, constando expressa autorização para débito em conta corrente. 5.5. A revogação da autorização de débito sem o reconhecimento de irregularidade viola a expectativa legítima da instituição financeira, além de configurar comportamento contraditório por parte do mutuário.
6. Apelação conhecida e não provida.